Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-74.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO IMÓVEL. PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. VINCULAÇÃO AOS TERMOS PELOS CONTRATANTES. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU/APELANTE E PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.
1. Não há que se reconhecer ilegitimidade passiva quanto ao pagamento de juros de obra, visto que sua cobrança ocorreu pelo descumprimento contratual da construtora, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 1.1 Nos autos não se discute o contrato de financiamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e a autora, mas sim, a satisfação do prejuízo sofrido pelo atraso na entrega do imóvel, integrando a causa de pedir quaisquer fatos relacionados ao compromisso de compra e venda firmado entre as partes. Preliminares rejeitadas.
2. Havendo atraso na entrega do imóvel, os requerentes/autores possuem direito à indenização de lucros cessantes, até a respectiva disponibilização da posse direta do imóvel, seja pela entrega das chaves ou com a emissão da carta de habite-se.
3. A “Proposta de Reserva de Unidade” se trata de um contrato celebrado entre as partes, que prevê direitos, obrigações, e condições, especialmente condições para a aprovação do financiamento imobiliário junto à instituição bancária. 3.1 Firmado o contrato posterior de financiamento necessário ao aperfeiçoamento da compra e venda, é possível se constatar a validade da Proposta de Reserva de Unidade celebrada entre as partes, devendo ser observado o prazo final nele estabelecido
4. Conhecido os recursos dos autores e do réu, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido o recurso do réu e provido o dos autores.